Tribunal: TJSP
Processo: 2142485-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TUTELA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA. Decisão de indeferimento da tutela de urgência. Insurgência da impetrante. Redistribuição. Controle de atos administrativos. Matéria da competência das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público (art. 3o, I.2, Resolução 623/2013, TJ-SP). Não conhecimento, com determinação de redistribuição a uma das 1a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TUTELA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA. Decisão de indeferimento da tutela de urgência. Insurgência da impetrante. Redistribuição. Controle de atos administrativos. Matéria da competência das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público (art. 3o, I.2, Resolução 623/2013, TJ-SP). Não conhecimento, com determinação de redistribuição a uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.